Tribunal: TJBA
Processo: 8015259-10.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015259-10.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: THAIS AZEVEDO PEREIRA

Advogado(s)
:
ALCIDES EMANOEL ESPINDOLA BULHOES

AGRAVADO: OLIMPIA LIMA SILVA FILHA

Advogado(s)
:
JODELSE DIAS DUARTE

ACORDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESSOA FÍSICA E PESSOA JURÍDICA DE PEQUENO PORTE. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. ÔNUS DE COMPROVAÇÃO. ART. 98, §3º, DO CPC/2015. NECESSIDADE DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS OU FISCAIS. DECISÃO QUE DETERMINOU O RECOLHIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. MANUTENÇÃO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I - A declaração de pobreza para a obtenção da gratuidade de justiça goza de presunção
juris tantum
, podendo ser ilidida por prova em sentido contrário, suscetível de cognição de ofício pelo magistrado, de que a peticionante goza de condições econômicas para efetivar o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, sem prejuízo próprio e da sua família.

II –

Importante registrar a justa preocupação do magistrado em aferir a real necessidade da parte, visto que o benefício concedido é suportado pela sociedade.

III – A agravante não apresenta fundamentos que conduzem à assimilação de uma realidade fática diversa daquela detectada na origem, uma vez que deixou de anexar
prova robusta e idônea, como demonstrações contábeis e declaração de imposto de renda atualizada.

IV -
A ausência de demonstração adequada da insuficiência financeira justifica a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou o adiantamento dos honorários periciais, nos termos do art. 82 do CPC. Decisão
mantida.

AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8015259-10.2025.8.05.0000
,
oriundos do Juízo de Direito da 1ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis, Comerciais e Registros Públicos da Comarca de Valença/BA
,
ação de procedimento comum cível n. 8001333-61.2021.8.05.0271
, figurando como agravantes
THAIS AZEVEDO PEREIRA
e
THAIS AZEVEDO ARQUITETURA URBANISMO E ENGENHARIA EIRELI - ME
e como

agravada
OLIMPIA LIMA SILVA FILHA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

DES. PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA